Tribunal: TJSP
Processo: 2204502-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2204502-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente RAFAEL
LIMA DE CAMARGO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
v.u,denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204502-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2204502-66.2020.8.26.0000.
Paciente: Rafael Lima de Camargo.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 3a RAJ Bauru.
@PEC no 00005247-83.2020.8.26.0026.
Voto no 42.985 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela
Defensoria Pública em favor de Rafael Lima de Camargo, tendo por
autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ Bauru, ao argumento de que
o Paciente sofre constrangimento ilegal porque faz jus à progressão antecipada
ao regime aberto ou à p.a.d. em razão da pandemia de COVID19, nos termos
da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, mas as
benesses foram indeferidas.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade
apontada como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O Paciente cumpre pena de cinco (5) anos de
reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas. O lapso para
o regime aberto somente será implementado em abril de 2022. O término do
cumprimento da pena está previsto para 2025.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204502-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pois bem.
Tenho entendido que a progressão antecipada deve
ser concedida quando o lapso do regime mais brando esteja perto de ser
implementado, o que não é o caso dos autos. Entendimento diverso equivaleria
ao não cumprimento da pena de forma progressiva ou à autorização da
progressão por salto, vedada no ordenamento jurídico pátrio (Súmula no 491,
Superior Tribunal de Justiça), o que certamente não foi a intenção da
Recomendação.
Por outro lado, o Paciente não integra grupo de
risco, de modo que a simples menção à superlotação dos presídios, ao risco
hipotético de contrair o vírus, etc., não basta para autorizar a concessão da
benesse, mormente porque a Secretaria de Administração Penitenciária
comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando
medidas necessárias nos estabelecimentos prisionais para impedir o contágio
pelo COVID19; e o Paciente não trouxe algum elemento concreto indicativo
de que a sua integridade física esteja em risco no estabelecimento prisional em
que se encontra recolhida.
Pelos mesmos motivos, não é caso de conceder a
prisão albergue domiciliar (art. 5o, inciso III, da mencionada Recomendação).
Conforme vêm decidindo os Tribunais Superiores,
a Recomendação no 62/2020 não constitui salvo conduto ao não cumprimento
da pena. A avaliação acerca da propriedade e necessidade de alguma
providência ali elencada deve ser feita de forma casuística, consoante ficou
decidido no pedido de Tutela de Urgência na ADPF 347.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204502-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator